Tribunal: TJDFT
Processo: 0010467-26.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0010467-26.2015.8.07.0007 RECORRENTE: DGL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME RECORRIDO: FAUSTO GUIMARAES PERES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. CLÁUSULA VÁLIDA. RESCISÃO CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO DA VENDEDORA. CLÁUSULA PENAL. EXPRESSA. VALOR TOTAL DA AVENÇA. TERMO INICIAL JUROS MORATÓRIOS. CITAÇÃO. ART. 405 CC/02. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.002 DO STJ. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. EFETIVO PREJUÍZO. SUMULA 43 STJ. 1. A relação jurídica é de consumo quando as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, já que as empresas rés comercializam, no mercado de consumo, bem imóvel adquirido pelos autores como destinatários finais. 2. O atraso na entrega do bem gera ao adquirente o direito de rescindir o contrato, por culpa da construtora, em observância ao artigo 475 do Código Civil, cabendo a esta a consequente devolução, à promitente compradora, da integralidade dos valores desembolsados, em cumprimento à sua parte na obrigação contratual. 3. O descumprimento contratual consistente em atraso na entrega do imóvel, sem justificativa hábil da construtora, gera direito ao comprador de pleitear, em seu favor, a aplicação de cláusula penal compensatória prevista expressamente no contrato entabulado entre as partes, revelando-se hígida a incidência da multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do imóvel. 4. Em caso de rescisão contratual de promessa de compra e venda de imóvel, motivada, pela responsabilidade da construtora, por se tratar de obrigação decorrente de responsabilidade contratual, bem como de aplicação da cláusula penal, nos termos do negócio jurídico, o termo inicial dos juros de mora é a partir da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil, o que exclui a aplicação do tema 1.002 do STJ. 5. A correção monetária tem por finalidade apenas compensar a desvalorização inflacionária da moeda. Ela deve incidir a partir do desembolso de cada parcela, no que se refere à devolução dos valores pagos pelo consumidor, e a partir do efetivo prejuízo, que ocorre com o término do prazo de tolerância de 180 dias, para os casos de aplicação de multa contratual expressamente prevista na avença (Súmula 43 do STJ). 6. Recursos conhecido e improvido. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou o artigo 884 do Código Civil, porque a multa contratual penal deveria ser calculada sobre o valor efetivamente pago pelo recorrido. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada contrariedade ao artigo 884 do CCB. Isso porque a turma julgadora, considerando existir previsão expressa no contrato de promessa de compra e venda de aplicação de cláusula penal sobre a totalidade do contrato, afastou a aplicação do percentual pago pelo comprador como pleiteia a recorrente. Resta claro que, para infirmar tais argumentos, é indispensável reapreciar as circunstâncias fáticas apresentadas e provadas nos autos, bem como cláusulas do referido ajuste, providências vedadas pelos verbetes sumulares 7 e 5, ambos do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 1611171/RS, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 4/6/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015